Tribunal: TJMT
Processo: 1001952-04.2025.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001952-04.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RUTH IZIDORA MARTINS - CPF: 028.940.641-28 (APELANTE), IGOR EDUARDO DEL MOURA TRINDADE - CPF: 053.665.541-36 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA BARBOSA PEIXOTO - CPF: 043.623.211-10 (ADVOGADO), MEIRE APARECIDA ALVES MARTINS CUSTODIO - CPF: 934.800.166-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEIRE APARECIDA ALVES MARTINS CUSTODIO - CPF: 934.800.166-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
HOME CARE
. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO INSUFICIENTE. NOTA TÉCNICA NAT-JUS DESFAVORÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de internação domiciliar na modalidade
home
care
. A apelante, idosa de 85 anos com Doença de Parkinson e osteoporose em estágio avançado, suscita nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela reforma da sentença.

II. Questões em discussão

2.
Se a ausência de decisão saneadora e de designação de perícia médica judicial configura cerceamento de defesa. 2. Se os elementos dos autos autorizam a concessão judicial de internação domiciliar na modalidade
home
care

quando a avaliação técnica oficial atribui à paciente pontuação inferior ao mínimo estabelecido pela Tabela ABEMID.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em instrução suficiente, o pedido de perícia foi formulado de modo condicional pela própria parte e as partes foram
previamente advertidas da possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

4.
A Nota Técnica do NAT-Jus, embora não vinculante, constitui elemento técnico qualificado apto a subsidiar o convencimento judicial, dispensando a produção de perícia quando não há pedido incondicionado de prova.

5.
A avaliação técnica oficial da SES/MT, realizada por visita
in loco
, atribuiu 6 pontos à paciente na Tabela ABEMID, caracterizando-a como inelegível à internação domiciliar, consoante os parâmetros da Instrução Normativa do CIS n. 16/2021.

6.
O laudo médico particular, com pontuação de 17 pontos, apresenta inconsistência interna apontada pelo NAT-Jus, com registro de itens clínicos sem correspondência no quadro descrito pelo mesmo profissional, o que afasta sua aptidão para contrariar o laudo oficial.

7.
Os vídeos acostados corroboram a conclusão técnica de ausência de necessidade de suporte ventilatório ou monitorização contínua, evidenciando que a paciente necessita de cuidador e acompanhamento periódico multiprofissional, prestações compatíveis com o Programa Melhor em Casa e a rede de Atenção Básica.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
: "A ausência de pontuação mínima na Tabela ABEMID, constatada por avaliação técnica oficial com visita
in loco
, e o parecer desfavorável do NAT-Jus afastam a exigibilidade judicial do serviço de internação domiciliar na modalidade
home
care
, quando as necessidades clínicas da paciente podem ser supridas pelo Programa Melhor em Casa e pela rede de Atenção Básica.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados
:
arts
. 355, I, e 357 do CPC;
arts
. 6o e 196 da CF/1988; art. 19-I da Lei n. 8.080/1990; Portaria de Consolidação n. 5/2017-MS; Portaria GM/MS n. 3.005/2024; Instrução Normativa do CIS n. 16/2021.

Jurisprudência citada
:
TJMT, N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de apelação
cível
interpost
a
por
RUTH IZIDORA MARTINS
, representada por sua curadora
Meire Aparecida Alves Martins Custódio
, contra a sentença
(Id.
342743930
)
proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001952-04.2025.8.11.0013, ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de internação domiciliar na modalidade
home
care
.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
sob o
argumento de que o julgamento antecipado não foi precedido de decisão de saneamento e que a divergência técnica entre os laudos

impunha a designação de perícia médica judicial. No mérito, sustenta que a presunção de veracidade do laudo oficial é relativa e cederia diante das provas particulares colacionadas, pugnando pela reforma da sentença para condenação do Estado ao fornecimento do
home
care
por 24 horas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
pelo não
provimento do recurso
(Id.
342743935
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando
pela rejeição da preliminar e pelo
não
provimento do recurso no mérito
(Id.
356625857
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trat
a-se de apelação interposto por
RUTH IZIDORA MARTINS
contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de internação domiciliar na modalidade
home
care
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Da

nulidade por cerceamento de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide.

O julgamento antecipado do mérito é plenamente admissível quando o processo se encontrar suficientemente instruído, dispensando a ampliação probatória (art. 355, I, do CPC).

Nessa hipótese, a prolação de decisão saneadora não é etapa obrigatória
:

ela é exigida precisamente quando o juízo entende necessária a fase instrutória e não quando a dispensa. A sentença não suprimiu etapa processual; exerceu poder-dever de apreciação das provas existentes.

Quanto à perícia,
conforme ponderado pelo Ministério Público,
os requerimentos formulados pela autora foram condicionais e subsidiários, nos precisos termos das próprias peças: na petição inicial, a produção pericial foi postulada somente
“
caso Vossa Excelência entenda ser necessário
”
; na impugnação à contestação, requereu-se a perícia
“
se necessário, a fim de validar a possibilidade de home
care
da autora
”
.

Ao condicionar o pedido à avaliação de conveniência do magistrado, a parte expressamente deferiu ao juízo a decisão sobre sua
pertinência
;

não há, portanto, pedido incondicionado frustrado, tampouco cerceamento de defesa configurado.

Acrescente-se que a própria decisão que indeferiu a tutela de urgência alertou expressamente as partes sobre a possibilidade de julgamento antecipado, ao consignar que os autos seriam conclusos
“
para decisão interlocutória de saneamento, conforme o artigo 357 do CPC, ou para julgamento do processo no estado em que se encontra, conforme o artigo 355 do CPC
”
. A apelante impugnou aquela decisão via agravo de instrumento, demonstrando plena ciência do caminho processual; não há surpresa nem prejuízo concreto à defesa.

Por fim, a Nota Técnica n. 343482 do NAT-Jus
,
órgão técnico auxiliar constituído justamente para conferir substrato científico e clínico às decisões judiciais em saúde
,
supre, com aptidão, a função probatória que se pretende atribuir à perícia judicial, conferindo ao magistrado os elementos técnicos suficientes para o julgamento. Sua dispensa não é ato arbitrário; é exercício legítimo de convencimento motivado.

Rejeit
o
a preliminar
de cerceamento de defesa
.

Mérito.

A
autora, idosa de 85 anos, portadora de Doença de Parkinson e osteoporose em estágio avançado, com dependência total para as atividades da vida diária, pleiteou o custeio de serviço de atenção domiciliar integral por 24 horas, com equipe multiprofissional, com respaldo em laudo médico particular que lhe atribuiu 17 pontos na Tabela ABEMID.

Em cumprimento de determinação judicial, a Secretaria de Estado de Saúde realizou visita
in loco
e avaliação clínica pela médica supervisora
Dr
a. Thaynara Cristina Volpato, que atribuiu à paciente apenas 6 pontos na Tabela ABEMID, concluindo pela inelegibilidade ao serviço de atenção domiciliar.

O Núcleo de Apoio Técnico
-
NAT-Jus emitiu Nota Técnica n. 343482 com parecer desfavorável à concessão do
home
care
, consignando que as necessidades da paciente podem ser supridas por equipe da Estratégia de Saúde da Família e pelo Programa Melhor em Casa.

Sobreveio
a sentença
que
julgou improcedente o pedido, reconhecendo a ausência de enquadramento da paciente nos critérios técnicos da Tabela ABEMID e o não preenchimento do ônus probatório pela autora (art. 373, I, do CPC).

Pois bem.

O debate central cinge-se à exigibilidade judicial do serviço de internação domiciliar na modalidade
home
care
quando a avaliação técnica oficial atribui à paciente pontuação inferior ao mínimo estabelecido pela Tabela ABEMID.

A questão já foi enfrentada por esta relatoria nos autos do
a
gravo de
instrume
n
to n.
1016914-71.2025.8.11.0000, oportunidade em que se negou provimento ao agravo interposto pela mesma autora contra o indeferimento da tutela de urgência. A cognição, àquele momento sumária, revelou-se suficiente para o convencimento e a instrução posterior não trouxe elemento novo capaz de alterar esse quadro.

A elegibilidade ao
home
care
pressupõe quadro clínico de complexidade suficiente, aferida por critérios técnicos objetivos. A Tabela ABEMID
,
instrumento de padrão nacional, adotado por esta Câmara e pelo Comitê Estadual de Saúde do TJMT como referência para aferição da necessidade de internação domiciliar
,
estabelece que pontuação igual ou inferior a 7 pontos caracteriza paciente não elegível ao programa.

A paciente, avaliada
in loco
pela equipe médica da SES/MT, obteve apenas 6 pontos, resultado que a situa, de modo inequívoco, abaixo do limiar mínimo de elegibilidade.

A apelante contrapõe laudo médico particular com pontuação de 17 pontos. A divergência, contudo, não é suficiente para autorizar o deferimento judicial do
home
care
, por duas razões convergentes.

Primeiro, porque a Nota Técnica n. 343482 do NAT-Jus aponta inconsistência interna no próprio laudo particular: o profissional assistente pontuou itens
,
como uso eventual de oxigênio, quimioterapia, sonda vesical e medicações injetáveis
,
que não encontram respaldo no quadro clínico descrito no mesmo relatório.

A pontuação elevada, portanto, não decorre de dados clínicos verificáveis, mas de marcações desconexas com a condição real da paciente. Essa contradição interna enfraquece o valor probatório do documento particular e afasta a pretendida equiparação com o laudo oficial.

Segundo, porque os vídeos acostados pela própria autora
,
destinados a demonstrar a gravidade do quadro
,
revelam que a paciente respira ar ambiente, alimenta-se por via oral e é deslocada em cadeira de rodas. Essas condições são compatíveis com a conclusão técnica de ambas as avaliações no que concerne à ausência de necessidade de suporte ventilatório, monitorização contínua ou aplicação de medicações parenterais complexas
,
critérios que caracterizam a indicação de internação domiciliar de média ou alta complexidade.

O que os autos demonstram é que
a senhora
Ruth
Izidora
Martins necessita de auxílio permanente de cuidador para as atividades básicas da vida diária
,
higiene, alimentação, mobilidade
,
além de acompanhamento periódico por equipe multiprofissional. Essas necessidades, legítimas e merecedoras de atenção, não se confundem com as que justificam a internação domiciliar pelo sistema
home
care
.

O Programa Melhor em Casa, disciplinado pela Portaria de Consolidação n
.
5/2017-MS e pela Portaria GM/MS n. 3.005/2024, e a rede de Atenção Básica por meio das equipes da Estratégia de Saúde da Família
são as vias adequadas para o atendimento do quadro clínico ora constatado, conforme concluiu o NAT-Jus.

O direito à saúde não está sendo negado. Está sendo delimitado em sua expressão concreta, segundo os parâmetros técnicos que o próprio sistema público de saúde estabelece para racionalizar a prestação e assegurar o acesso equitativo ao maior número de usuários. Não cabe ao Poder Judiciário, à margem desses critérios e sem substrato técnico que os contrarie de forma robusta, impor ao Estado obrigação que os protocolos assistenciais vigentes não reconhecem como devida para o perfil clínico da paciente.

Nesse sentido, é o entendimento desta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

verbis
:

“
para concessão da assistência de internação domiciliar às expensas do Sistema Único de Saúde, o paciente precisa atingir um mínimo de critérios previstos na Tabela ABEMID. A tabela é parâmetro nacional para a demonstração do nível de necessidade clínica do assistido); seja ele de cuidados gerais (que devem ser feitos pelos familiares ou rede de apoio, cuidados técnicos e internação); de assistência técnica domiciliar; ou mesmo de desnecessidade da prestação do serviço. 2- Ausente pontuação indicativa do tratamento de internação domiciliar, não cabe ao Poder Judiciário o deferimento da demanda. 3- Recurso conhecido e desprovido
”. (N.U 1017480-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 02/10/2024,
publicado
no DJE 09/10/2024)
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

à
apelação, mantendo integralmente a sentença impugnada.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, por não ter havido condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026